Tribunal: STF
Processo: ARE 1174120
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Homicídio qualificado. Art. 121, § 2°, IV, CP. Destruição de cadáver. Art. 211, CP. Preliminar afastada. Pleito ministerial por submissão da ré a novo julgamento, por se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência Jurados que optaram por versão devidamente comprovada nos autos. Pena e Regime mantidos. Recurso ministerial Improvido. Recurso defensivo improvido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, I, XLVI, e 93, IX, da CF. A defesa requer “o integral provimento do presente Recurso, para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, sanando-se as violações acima apontadas, para o fim de se reconhecer a nulidade da dosimetria da pena para que outra seja proferida em seu lugar, ante a ausência de devida fundamentação para adoção da fração de 1/4 de aumento da pena-base, bem como pela ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e à vedação do bis in idem na individualização da pena”.



    3. Decido.



    4. O recurso é inadmissível.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    6. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Veja-se o ARE 1.398.668-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 5º, XLVI E LVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada , bem como o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento .



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    7. Por fim, cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 09 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator